Tribunal: TJMT
Processo: 1053421-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053421-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ALESSANDRO SOUSA TEIXEIRA - CPF: 997.661.083-15 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes referente a contrato de cartão de crédito supostamente não reconhecido pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade; e (
ii
) saber se o banco recorrido comprovou a existência de relação jurídica com o recorrente que legitime a inscrição do nome deste em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença ao questionar a validade das provas apresentadas pelo banco para comprovar a relação jurídica entre as partes.

4. Compete ao credor demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por se tratar de elemento constitutivo do seu direito e pela impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

5. O contrato assinado eletronicamente com biometria facial, não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial, conforme Súmula 51 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O contrato assinado na forma digital, com elementos de segurança baseados em biometria facial e documento pessoal, não impugnado especificamente pelo devedor, é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica. 2. A impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam e negando precisamente os elementos de segurança nele existentes."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 411, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018; Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 51 da Turma Recursal; TJMT, N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1053421-28.2025.8.11.0001

Origem
: 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: José Alessandro Sousa Teixeira

Recorrido
: Itaú Unibanco S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

José Alessandro Sousa Teixeira ajuizou reclamação em face do Itaú Unibanco S/A. Noticiou que: a) teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pelo requerido referente ao débito de R$ 291,29; b) desconhece a dívida e não possui relação jurídica com o requerido; c) a negativação indevida lhe causou constrangimentos e restrição ao crédito. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) o cancelamento da negativação; c) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o requerido demonstrou a relação jurídica com o autor e a origem do débito ao juntar o contrato assinado de forma eletrônica mediante apresentação de documentos pessoais e captação de biometria facial; b) foi apresentada a Proposta de Abertura de Conta Universal Itaú e de Contratação de Serviços Pessoa Física constando contratação de cartão de crédito ITAU MULTIPLO VISA CLICK; c) o banco apresentou o extrato da fatura de cartão de crédito do autor que ocasionou a negativação; d) as telas sistêmicas são aceitas como prova quando corroboradas por outros elementos probatórios; e) a notificação prévia é obrigação do órgão mantenedor do cadastro e não do credor; f) não há elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o requerido não juntou nenhuma prova da legalidade da cobrança, limitando-se a alegar que se trata de dívida de cartão de crédito; b) não foi juntado contrato de relacionamento jurídico ou termo de entrega de cartão que comprove a relação entre as partes; c) as telas sistêmicas são provas unilaterais e insuficientes para comprovar a relação jurídica; d) a apresentação de selfie não expressa vontade em constituir relação jurídica; e) houve falha na prestação de serviço e responsabilidade objetiva do banco; f) a negativação indevida gera dano moral presumido (in
re

ipsa
). Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a inexistência do débito; b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso não observa o princípio da dialeticidade, pois não ataca os fundamentos da sentença;
e
b)
a sentença deve ser integralmente mantida
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: "
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
".

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovada a relação jurídica entre as partes mediante apresentação de contrato assinado eletronicamente com biometria facial e faturas de cartão de crédito.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente sustentou que o banco não comprovou a legalidade da cobrança, que não foi juntado contrato de relacionamento jurídico, que as telas sistêmicas são provas unilaterais e insuficientes, e que a apresentação de selfie não expressa vontade em constituir relação jurídica, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido
é a Súmula 50 da Turma Recursal:

"A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica (ID/PJe2 321198858), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseados em biometria facial e documento pessoal.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51:
"O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova."

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG
//
- AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)"

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que "JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA" SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual "físico" assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva". (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)"

"(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)"

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 321198871),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025